Tribunal: TJSP
Processo: 0014027-48.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014027-48.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante TIAGO
FELIPE CANELLA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar, NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto por Tiago Felipe Canella, mantendo-se,
integralmente, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014027-48.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/8
Voto no 12.549
Apelação no 0014027-48.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Tiago Felipe Canella
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Furto qualificado. Concurso de agentes.
Preliminar de violação aos princípios do contraditório e ampla
defesa. Afastada. Mérito. Prova segura. Condenação mantida.
Qualificadora
configurada.
Penas
adequadas.
Regime
semiaberto. Necessidade. Réu duplamente reincidente por
crime patrimonial. Substituição por restritiva de direitos.
Impossibilidade. Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 119/123, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Tiago Felipe Canella foi condenado à
pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, como incurso
no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, sendo-lhe deferido o direito
de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou buscando, preliminarmente,
reconhecimento de nulidade por violação aos princípios da ampla defesa e
contraditório. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pretende a fixação de regime inicial aberto (fls. 216/220).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 225/227) e oferecido o r. parecer pela
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 240/244), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014027-48.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/8
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Preliminarmente, alega a defesa a violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa posto que as imagens do delito, constantes em
um pen drive, não foram digitalizadas e juntadas aos autos.
A preliminar aventada não comporta guarida, posto que o
mencionado pen drive encontrava-se disponível para as partes desde o
oferecimento da denúncia, restando possível ao causídico o acesso ao seu
conteúdo mediante comparecimento em cartório. Aliás, as imagens contidas
no referido dispositivo eletrônico foram apresentadas para o réu, tanto na
delegacia (fls. 06/07), quanto na ocasião de seu interrogatório em Juízo (fl.
129), de modo que a ampla defesa foi devidamente garantida.
Nesse sentido:
“(...)X - Ainda preliminarmente, alega o Recorrente que o Juízo
sumariante teria deferido o requerimento de disponibilização da
gravação das câmeras do circuito interno do Shopping Laguna, mas
as imagens não foram efetivamente disponibilizadas nos autos,
sustentando, ainda, desconhecer a necessidade de comparecimento
ao Cartório para "carga do material" (fl. 863), o que impossibilitou
a defesa técnica de ter acesso à prova. Da análise dos autos verifica-
se que o requerimento aludido foi formulado em mesa de audiência
e deferido pelo Magistrado a quo (fl. 298), tendo a defesa, durante
a instrução, reiterado o requerimento à fl. 580, oportunidade na
qual substabelece poderes ao causídico Dr. Roberto Cravo
(OAB/BA 26.622) com finalidade específica de "obter cópia das
filmagens que envolvem a presente ação penal." (fl. 581), o que de
plano fragiliza a alegativa de desconhecimento procedimental. XI -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014027-48.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/8
Não consta dos autos que o Juízo primevo se opôs a franquear
a visualização da prova, havendo certidão informando que
"tendo em vista a impossibilidade de converter arquivos de
mídia para juntada em autos digitais, eis que o SAJ desta
Comarca não dispõe do módulo de audio e vídeo, que o
compact disc (CD) recebido junto porte esta Serventia,
referente ao feito supra, abaixo identificado, encontra-se no
gabinete desta Vara Criminal, na Estante 19, Caixa 02 - Mídias
Digitais" e ainda "é praxe as partes comparecerem em
cartório, pessoalmente ou por representante, e fazerem carga
do documento respectivo (compact disc, pendrive, dvd, etc.)"
(fl. 737), razão pela qual não se verifica qualquer cerceamento,
sendo irrelevante a posição topográfica do mencionado
documento. (...) (STJ, HC 550148, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, DJe 09/12/2019)
Ademais, observe-se também que o sistema das nulidades processuais
se funda na máxima “não há nulidade sem prejuízo” (artigo 563 do Código
de Processo Penal). Ao interpretar esse dispositivo, o C. Supremo Tribunal
Federal fixou posicionamento de que, independentemente de a nulidade ser
absoluta ou relativa, há necessidade de demonstração do prejuízo, o que não
foi feito no caso em comento. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL
MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE
FURTO. ARTIGO 240, §§ 4o, 5o E 6o, IV DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
NOMEAÇÃO
DE
ADVOGADO
DATIVO.
CORRÉUS.
COLISÃO
DE
DEFESAS.
NULIDADE.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADES.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O princípio do pas de nullité sans grief exige,
em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que
suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto
a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera
presunção. (...). (HC 132149 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira
Turma,
julgado
em
02/06/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-128
DIVULG
14-06-2017
PUBLIC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014027-48.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/8
16-06-2017).
Assim, superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de
fevereiro de 2016, entre às 10h15min e 10h21min, na Av. Artur de
Queirós, no 200, Casa Branca, nesta Cidade e Comarca, TIAGO
FELIPE CANELLA, qualificado à fls.08, agindo em concurso e
unidade de desígnios com segunda pessoa desconhecida, mediante
emprego de chave falsa, subtraíram, para ambos, o veículo
automotor da marca Fiat/Siena, placa EFS- 3084/Santo André,
pertencente ao Janiel Inacio da Silva.”
Anoto que a Douta magistrada de primeira instância afastou a
qualificadora referente ao uso de chave falsa (fl. 121).
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
08/09) e pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Interrogado, o réu confessou integralmente o ilícito, exceto no
tocante à utilização de chave falsa.”
“A testemunha, por outro lado, esclareceu que o acusado foi detido em
razão de prática semelhante e, indagado sobre a filmagem de fls. 08/09,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014027-48.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 6/8
reconheceu-se nas imagens.”
A vítima, Janiel Inácio da Silva, em juízo, alegou ter estacionado seu
veículo em via pública e, quando retornou, este não mais se encontrava no
local (fls. 125/126).
A leitura da prova coletada e o exame dos autos do processo autorizam
concluir que foram cabalmente demonstradas a existência material do crime
imputado na inicial acusatória e a responsabilidade penal dele decorrente.
Em que pese a alegação defensiva, a autoria delitiva restou
comprovada não só pelas palavras do réu, que confessou a prática do furto,
inclusive se reconhecendo nas filmagens a ele apresentadas e afirmando que
o fez juntamente com outro indivíduo, mas também pelo depoimento da
testemunha Márcio Minguini, policial militar, que aduziu ter detido o acusado
em virtude de outro crime de furto, sendo certo que ao mostrar as imagens
relacionadas ao delito sub judice, Tiago confessou a autoria delitiva. Ressalte-
se que o agente público esclareceu, ainda, que a filmagem era nítida.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Confira-se:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS
CORROBORADO
COM
DEMAIS
ELEMENTOS
DOS
AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A
condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014027-48.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 7/8
policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os demais
elementos constantes nos autos, portanto, em conformidade
com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que
atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao
recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
No mais, a qualificadora relativa ao concurso de agentes, da mesma
forma, restou cabalmente demonstrada, mormente pelas imagens gravadas do
momento do crime, as quais, segundo relatório de investigação policial,
atestam a presença de dois agentes subtraindo o automóvel (fls.06/07), bem
como pela confissão do acusado.
Assim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à existência e
autoria do crime descrito na denúncia, não havendo que se falar em
insuficiência de provas.
Passa-se à análise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo 59
do Código Penal, a pena-base foi corretamente fixada em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do acusado
(processos no 7007755-93.2006.8.26.0050, com término de cumprimento de
pena em 17/02/2010, e no 7000226-37.8.26.0637, cujo término de
cumprimento de pena data de 27/11/2010 fls. 112/113).
Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante da dupla reincidência
(processos no 7000401-12.2015.8.26.0564, com data do trânsito em julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014027-48.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 8/8
para a defesa em 10/12/2014 e no 7000247-87.2016.8.26.0554, com trânsito
em julgado para o réu em 07/05/2013 fls. 113), bem como as atenuantes da
confissão espontânea e da “colaboração efetiva” (considerada pela
magistrada sentenciante como atenuante inominada). Entendendo as últimas
como preponderantes, a pena retornou ao piso de 02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, tornando-se definitiva neste patamar.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e as circunstâncias
judiciais desfavoráveis já ressaltadas nesta decisão, tais como os maus
antecedentes e a dupla reincidência em delito patrimonial, mantenho o regime
inicial semiaberto fixado na r. sentença.
Pelos mesmos motivos, não sendo socialmente recomendável, deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de
conceder a suspensão condicional da pena (artigo 44, incisos II e III, e artigo
77, incisos I e II, ambos do Código Penal).

Ante o exposto, afastada a preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto por Tiago Felipe Canella, mantendo-se, integralmente,
a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator